Tribunal: STF
Processo: ARE 1565116
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Exclusão do ICMS das bases de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS. Energia elétrica consumida em estabelecimento de empresa. Ilegitimidade de parte. Contribuinte. Consumidor final. Reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Tema 1433. Inexistência de repercussão geral. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada na impossibilidade de reexame fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF) e de interpretação de legislação infraconstitucional.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar, se no caso concreto, seria possível afastar os óbices apontados na decisão agravada. 

    III. Razões de decidir

    3. A decisão agravada deve ser mantida, uma vez que as razões recursais são insuficientes para infirmar seus fundamentos.

    4. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo. 

    5. Ademais, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.539.086-RG, Tema 1433, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30.09.2025, fixou a seguinte tese:  “É infraconstitucional a controvérsia sobre a legitimidade ativa de consumidor para demandar a repetição de valores cobrados em fatura de energia elétrica decorrentes da inclusão de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS”, reconhecendo a inexistência de repercussão geral da questão.

    6. Inaplicável, portanto, ao caso dos autos, o Tema 69 da repercussão geral. 

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada.